Tribunal: TJES
Processo: 5003314-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003314-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: INPES - INDUSTRIA DE PAPEIS ES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003314-98.2022.8.08.0000

AGVTE:
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

AGVDO:
INPES – IND. DE PAPEIS ES LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Para que o recurso de agravo de instrumento seja acolhido faz-se mister a comprovação da verossimilhança das alegações, bem como do risco de lesão grave e de difícil reparação.

II –
A discussão acerca da inocorrência do vício de consentimento não tem espaço em sede de agravo de instrumento quando para sua aferição for necessário a produção probatória, hipótese em que resta esvaziado o primeiro requisito.

I
II
– Cabe ao recorrente demonstrar que a manutenção da decisão seja capaz de causar-lhe lesão de ordem irreversível ou de difícil reparação, situação que não foi demonstrada, uma vez que a suspensão da cobrança de dois boletos que remontam quantia inferior a R$14.000,00 (quatorze mil reais) não são capazes de colocar em risco a atividade comercial do recorrente.

IV
- Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003314-98.2022.8.08.0000

AGVTE:
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

AGVDO:
INPES – IND. DE PAPEIS ES LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que acolheu o pleito liminar da autora/recorrida para determinar que a recorrente suspenda a cobrança das mensalidades do plano de saúde realizada em seu desfavor.

A agravante sustentou que a cobrança decorre do contrato de prestação de serviços de saúde avençado entre as partes, o qual foi integralmente aceito pela recorrida, logo, o fato da sua rede credenciada ser inferior em comparação a de outra operadora não poderia dar azo ao cancelamento do contrato e à impossibilidade da cobrança das parcelas. Por fim, ventila que a multa coercitiva somente teria lugar em caso de recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, o que não se aplica ao caso, uma vez que já devidamente cumprida.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de improvimento do recurso, na medida em que não verifico a existência do perigo de lesão para a recorrente, elemento essencial para o intento.

Decerto, não se pode afirmar que a ausência de pagamento das parcelas em comento, as quais remontam cifra inferior a R$14.000,00 (quatorze mil reais), poderia colocar em risco a saúde financeira da recorrente, de modo a lesá-la em caráter irremediável.

Por sua vez, a referida cobrança, caso não deferida a tutela antecipatória na origem, poderia culminar em atos constritivos praticados em desfavor da autora/recorrida, prejudicando sua atividade comercial.

Devo dizer, não se está aqui a discutir a ausência de direito da recorrente, mas apenas a pontuar que nesta fase embrionária da ação primeva, onde se analisa a existência ou não do vício de consentimento na entabulação do contrato, a suspensão da cobrança de dois boletos é medida de cautela adotada pelo julgador, objetivando evitar que seja agravada a situação fática hoje existente.

Demais disso, ainda que intermediada a contratação por uma empresa corretora de seguros, não se pode olvidar que a beneficiária direta do negócio é a recorrente, logo, via de regra, ela também responde por eventual vício no dever de informação existente quando da contratação, por integrar a mesma cadeia de consumo.

Nesse sentido:

“
Ação anulatória de contrato de consórcio c.c. pedido de restituição de valores – Consórcio de veículo – Ação julgada procedente, reconhecendo vício de consentimento na contratação, por falha no dever de informação da requerida – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da ré, como beneficiária direta da contratação intermediada pela funcionária da concessionária de veículos, integrante da cadeira de consumo[...]
(TJSP; Apelação Cível 1074715-21.2022.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Apelação. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Responsabilidade solidária das empresas que participam da cadeia de negócios e dela obtém alguma vantagem econômica. Pedido de inclusão de beneficiário em apólice de seguro saúde efetuada em agosto. Efetivação somente em outubro, por culpa do corretor de seguros. Cobrança, pela operadora, das mensalidades de agosto, setembro e outubro. Cobrança indevida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1036091-40.2021.8.26.0001; Relator (a):Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2023; Data de Registro: 03/02/2023)

Assim, não há razão para ser acolhida a tese recursal quanto ao ponto, haja vista que o seu intento não está lastreado em elementos contundentes de prova, embora tal elucidação seja passível de ser realizada ao longo da instrução do processo.

Por fim, não prospera a alegação quanto a impossibilidade da cobrança da multa coercitiva.

Isto, porque ela somente irá incidir na hipótese de demora no cumprimento do mandamento judicial pela parte sobre a qual recaia o encargo.

Demais disso, ainda que estabelecida a multa, ao final do processo ela ainda poderá ser redimensionada caso torne-se excessiva e até mesmo extirpada pelo magistrado caso se revele sua desnecessidade, motivo pelo qual, por ora, penso que deve ser mantida a decisão quanto ao ponto nos moldes em que está.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento